Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714773-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX CHAVES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. 1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte. 2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais. 3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida. 4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98, §5o, 99, §3o, 290 e 322, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma ainda ser cabível o cancelamento da distribuição do feito in casu, vez que ausente o recolhimento das custas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP no 415.467 e THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP no 409.440. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 98, §5o, 99, §3o, 290 e 322, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Ressalto que o caso em apreço não se amolda à previsão contida no artigo 290 do Código de Processo Civil, já que não se cuidou, na origem, de inobservância do prazo para recolhimento de custas e despesas de ingresso, mas sim de não atendimento de determinação de emenda à petição inicial que redundou na prematura extinção do feito sem julgamento de mérito” (AREsp n. 2.677.612, Ministro Humberto Martins, DJEN de DJEN 13/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do cumprimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP no 415.467 e THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP no 409.440. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002